Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VALORES EM OUTRO PROCESSO. APLICÁVEL.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Cabível a reserva de valores em processo em tramite em outra Unidade da Federação, tendo em vista a existência de provável perigo de dano.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.